Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-55.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000599-55.2021.8.11.9005 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
Agravante(s):
WANDERSON DA SILVA PADILHA
Agravado(s):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WANDERSON DA SILVA PADILHA contra a decisão interlocutória proferida nos autos no 1017959-88.2021.8.11.0003 – ID. 63236238, em trâmite no Juizado Especial de origem, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Em síntese, afirma o agravante que é portador de Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares (CID N04.1). Assim, solicitou a tutela antecipada no processo de origem, objetivando a imposição de obrigação de fazer para que fosse realizado o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG, o que lhe foi negado:
“Analisando detidamente o feito, observa-se o parecer técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) concluiu não haver urgência no tratamento da paciente.
Deste modo, mostra-se incabível o deferimento da medida liminar, ante a ausência dos requisitos legais para concessão de tal medida.
Destarte, para o livre convencimento dos fatos arguidos na exordial, e que esse início de processo encontra-se prematuro para tanto, por tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos”.
Requer a reforma da referida decisão da tutela antecipada do processo originário e atribuição de efeito suspensivo nos termos do dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, CPC.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, pois, conforme evidenciado pelo Parecer Técnico no 41956 emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico-NAT, a solicitação do mencionado medicamento não é urgente.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Desse modo, além do parecer técnico do NAT evidenciar a inexistência de urgência do procedimento pleiteado, não pode deixar de ser considerado o atual momento em que a sociedade brasileira está passando em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ao passo que, eventual deferimento da medida aqui pleiteada atrapalharia o combate e o tratamento dessa doença que tem assolado a todos.
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 15 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator